Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Ademais, com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo aos Apelantes o prazo de 15 dias para que se manifestem sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator